Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DE CONSTRIÇÃO FEITA PELO CREDOR. VALOR DO BEM SUPERIOR AO QUANTUM DEVIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo sendo pertencente ao programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”.
3. Apesar de ser inviável a realização de atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo em relação ao imóvel financiado – tendo em vista que a sua propriedade ainda pertence ao credor fiduciário e, apenas após o término do contrato de alienação fiduciária, será efetivamente do devedor fiduciante – incumbe ao credor optar pela constrição, como garantia futura e resolúvel, não cabendo ao Magistrado a análise do proveito econômico perseguido.
4. O fato de o valor do imóvel ser superior ao quantum devido não impossibilita a penhora pleiteada pelo agravante, especialmente porque a importância remanescente será restituída à executada, nos termos do art. 907 do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de deferir a penhora sobre os direitos aquisitos da agravada que recaem sobre o imóvel descrito nos autos principais, bem como autorizar o registro da penhora na matrícula do imóvel.